Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-12.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VILSON GRENZEL - CPF: 126.345.810-68 (RECORRIDO), HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA - CPF: 035.198.358-94 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ESTORNO PELO INSS POR MEIO DO GLOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEVOLUÇÃO. DESCONTOS EFETUADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou a inexistência dos débitos relativos às parcelas 01 a 31 do contrato 555709524 e 01 a 42 do contrato 546713027, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

Propósito recursal para, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica contábil. No mérito, sustenta a existência do débito, ausência de danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
fixado.

3.

Compete ao fornecedor de serviço o ônus de demonstrar cabalmente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 372, II, CPC).

4.

Ausência de comprovação torna frágil o substrato a sugerir que os débitos são devidos.

5.

Suposto estorno em razão da ocorrência de GLOSA deve ser evidenciado nos autos, não se satisfazendo a mera alegação.

6.

Negativações referentes às parcelas de empréstimo apontadas como descontados nos contracheques do consumidor constitui inscrição irregular.
Nesse sentido:
N.U 8010071-51.2015.8.11.0022, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019.

7.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

8.

O
quantum
arbitrado observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias e justificam-se pela inexistência de negativações anteriores.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de procedência que declarou a inexistência dos débitos relativos às parcelas 01 a 31 do contrato 555709524 e 01 a 42 do contrato 546713027, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente defende, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica contábil. No mérito, sustenta a existência do débito, ausência de danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
fixado.

Em contrarrazões, a parte requerida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

A recorrente alega a incompetência dos Juizados Especial em decorrência da necessidade de perícia contábil, contudo, as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

VOTO- MÉRITO

Os lindes do recurso, em síntese, consistem em verificar a legalidade das negativações efetuadas em nome da parte recorrida que são frutos da relação de consumo por meio de empréstimo consignado.

No caso, observo que houve a pactuação de 02 (dois) contratos de empréstimos: 555709524 no valor de R$ 674,90 (seiscentos e setenta e um quatro reais e noventa centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos) em 09/02/2015 e

546713027 no valor de R$ 7.108,65 (sete mil cento e oito reais e sessenta e cinco centavos) em 60 (sessenta) parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) em 07/03/2014.

A recorrente alega que em 06/10/2017 os descontos efetuados nas folhas de 06/2015 a 08/2017 foram estornados por meio do procedimento de GLOSA, que ocorre quando os recursos são revertidos ao INSS. Assim, o procedimento teria gerado as duas negativações, com data de débito 07/07/2015, nos valores de R$ 9.769,50 (nove mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 1.305,60 (mil trezentos e cinco reais e sessenta centavos).

Afirma, ainda, que a parte recorrida teria afirmado em sede de audiência no PROCON que ficou inadimplente com os pagamentos em decorrência da suspensão do benefício pelo período de 09/2017 a 03/2018.

Pelos documentos (
id. no 39169957- pgs. 01-26
), observo que houve regulares descontos no contracheque da parte recorrida no período em que o recorrente aponta os estornos (06/2015 a 08/2017).

A audiência em que a parte recorrida informa a suspensão do benefício é do ano de 2018 e o período de cessação do benefício seria de 09/2017 a 03/2018. Aliás, conforme documento emitido pelo INSS (
id. no 39169958),
consta que o fim do desconto ocorreu em 08/2017.

Por outro lado, as negativações são datadas de
07/07/2015
e, portanto, anterior à suspensão do benefício e devidamente descontado da folha da parte recorrida
.

Acerca do procedimento da glosa, a recorrente limita-se a relatar que
“
Informamos que não temos telas de comprovação de devolução do crédito, somente a informação que consta no Sistema de Empréstimo – EM, visto que o procedimento de Estorno dos valores é Interno
”.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 372, II, CPC), mostrando-se frágil o substrato a sugerir que houve o devido estorno, já que não restou demonstrado sua ocorrência, conforme alegado pela própria recorrente, não se satisfazendo a mera alegação. Nesse sentido:

Recurso Inominado no.: 8010071-51.2015.8.11.0022 – CIN – PJE Origem: Juizado Especial Cível de Pedra Preta Recorrente(s): BV FINANCEIRA S/A – CREDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO Recorrido(s): JAIR LICERAS Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 12/07/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ESTORNO PELO INSS POR MEIO DO GLOSA – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEVOLUÇÃO – DESCONTOS CONSIGNADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER DIMINUIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em análise dos autos, vislumbro que é incontroversa a relação jurídica entre as partes, de forma que confirmam a realização de empréstimos consignados. Tratando-se de relação de consumo e inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor dos serviços a comprovação da legalidade da cobrança e da negativação, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. No caso em análise, aduz o Recorrente a inexistência de cobrança indevida e, por conseguinte a legalidade da negativação, uma vez que apesar dos descontos de parcelas no beneficio do Recorrido, nas conciliações de setembro/2012, outubro/2012 e março/2013 o INSS procedeu com a devolução das parcelas 36, 37 e 40 do empréstimo,
por meio do GLOSA , sob alegação de beneficio suspenso/cessado. Contudo, o Recorrente não faz prova de tais devoluções
. Ao contrário, afirma que os descontos das parcelas foram efetivamente retirados do benefício do Recorrido. Assim, não há que se falar em legitimidade dos débitos cobrados, tampouco em legalidade dos aprontamentos, posto a ausência de provas acerca das alegações trazidas pelo Recorrente. Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço, ante a cobrança e restrição indevida do nome do autor no serviço de proteção ao crédito nos valores de R$ 124,41 e R$ 254,82. No que tange ao dano moral, este é in re ipsa. Já quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é exorbitante e divorciado dos critérios de razoabilidade, sendo necessária a redução do quantum para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8010071-51.2015.8.11.0022, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019) (Grifei).

Logo, demonstrada a inserção dos dados nos órgãos de proteção sem prova da legalidade, escorreita a sentença que declarou a inexistência dos débitos relativos às parcelas 01 a 31 do contrato 555709524 e 01 a 42 do contrato 546713027, já que efetivamente descontados e constantes nos documentos apresentados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22). E ainda:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido. (RI no 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento em 10/09/2019)

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso inexistente anotações anteriores, esses elementos autorizam a manutenção da indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, sem excesso a ser reconhecido, não havendo que se falar em redução do valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020